Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-04.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003968-04.2020.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADEMIR FRANCISCO FOGACA - CPF: 055.945.341-80 (APELADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DISCRIMINADA NA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DAS VENCIDAS POSTERIORMENTE – INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR POR PARTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DE INVERSÃO DAS PARCELAS E DE COMUNICAÇÃO DO RÉU A ESSE RESPEITO – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – OCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO

1. Se o réu comprova o pagamento da prestação especificamente indicada na petição inicial da ação de busca e apreensão, ocorrido antes da notificação extrajudicial, é de ser reconhecida a improcedência do pedido formulado pelo credor fiduciário.

2. O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Ademir Francisco Fogaça
,

com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, de forma a tornar definitiva a liminar concedida e consolidar o domínio do apelado sobre o veículo objeto da lide, bem como a venda extrajudicial do bem.

Em síntese, a parte apelante alega a ausência de comprovação regular da
mora debendi
, ao argumento de que adimpliu a parcela especificamente indicada na inicial, bem como as posteriores. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais e procedência dos pedidos da reconvenção.

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão de automóvel objeto de garantia fiduciária.

Em síntese, o réu apelante afirma ter adimplido tempestivamente a prestação cobrada pela ré, bem como as vencidas posteriormente.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte apelante.

Na inicial, a autora afirmou que o réu deixou de pagar a
prestação vencida em 07/06/2020
, razão pela qual o notificou extrajudicialmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento, datada de 24/06/2020.

Entretanto, o réu comprovou que a prestação apontada na inicial foi
adimplida
em 15/06/2020, ou seja,
antes da notificação extrajudicial
. Demonstrou, ainda, o pagamento da parcela subsequente, conforme id. 125705154 – 4 e 5.

Logo, o réu desconstituiu a causa de pedir apresentada na inicial.

E, embora a autora tenha, em réplica à contestação, modificado a sua narrativa, passando a alegar a “inversão das parcelas” em razão do inadimplemento das prestações vencidas nos meses de março e maio de 2020, é cediço que a alteração da causa de pedir, após a citação, depende de consentimento do réu, nos moldes do art. 329, II, do CPC.

Além disso, a autora não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a suposta inversão das prestações, bem como a comunicação do réu a respeito das prestações alegadamente vencidas em março e maio de 2020, as quais, como visto, não foram declinadas na petição inicial.

Logo, considerando que o réu comprovou o pagamento da parcela especificamente indicada na inicial, bem como daquelas vencidas posteriormente, é de ser reconhecida a improcedência da pretensão de busca e apreensão.

Consequentemente, o pedido de indenização por danos morais, formulado em reconvenção, merece deferimento.

Isso porque a autora realizou o protesto de dívida efetivamente adimplida, como se infere do instrumento apresentado no id. 125704687.

E a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

A indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se amolda ao patamar adotado por esta Câmara em casos correlatos e atende ao primado da razoabilidade.

Por fim, os danos de ordem material deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando
improcedente o pedido inicial
e
procedentes os pedidos reconvencionais
, de forma a condenar a autora ao pagamento de:
(i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação;
(ii)
indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença;
(iii)
ônus sucumbencial da ação principal, com os honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e;
(iv)
ônus sucumbencial da reconvenção, fixando os honorários em 10% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023